Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711902-55.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A RECORRIDO: JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA DESPACHO A sentença determinou que o banco requerido restitua ao autor o valor de R$ 707,09, indevidamente descontado após a portabilidade do empréstimo para outro banco. Nada há na referida obrigação que impossibilite o seu cumprimento pelo réu. Determinou a sentença, também, que “o réu permita a portabilidade de empréstimos que o autor possui na instituição financeira;” (ID 74677166). (grifei) Nesse sentido, o comando judicial contido na sentença e reiterado no acórdão, por evidente, não determina que o banco efetue, de ofício, a portabilidade de qualquer empréstimo para outra instituição financeira e sim que não mais crie embaraços, quando o autor apresentar novo pedido de portabilidade. Nada prover em relação à petição de ID 76566286, diante da ausência de qualquer obrigação de fazer impossível de ser cumprida pelo banco requerido. Retornem os autos à origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA